Tribunal: TJDFT
Processo: 0740679-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740679-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDER ROGERIO GUIMARAES AGRAVADO: MURILO FIRMO DOS SANTOS D E C I S Ã O Ante o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo réu agravante, este foi intimado para que comprovasse a sua hipossuficiência com documentação idônea e atual (carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentro outros), conforme despacho ID 76575094. O agravante, em resposta (ID 76982892), informa que a documentação dos autos seria suficiente aliada ao fato de ter ocorrido bloqueio judicial via SISBAJUD que lhe impossibilita de acessar sua reserva financeira. DECIDO. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei no 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. No caso, o agravante se limitou a requerer a concessão do benefício, ressaltando que a documentação comprobatória de sua hipossuficiência já se encontra nos autos, corroborada pelo bloqueio via SISBAJUD de sua reserva financeira. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pelo agravante, constata-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que não é possível concluir estar o agravante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente ante a documentação acostada aos autos. Analisando-se o que consta nos autos, verifica-se não ser hábil a comprovar a hipossuficiência do réu, uma vez que, a despeito do pedido de esclarecimentos de sua situação econômica, este não trouxe aos autos a documentação suplementar exigida (extratos bancários, carteira de trabalho, dentre outros). No caso, nota-se que o próprio agravante informa que exerce atividade econômica de prestação de serviços, personal trainer, mas não quantifica qual o valor dos seus rendimentos médios, como declaração de imposto de renda, etc. O fato de haver bloqueio judicial via SISBAJUD não é, por si só, suficiente para a configuração de hipossuficiência, pois trata-se de ato único e que não impede o exercício de atividade econômica. Além disso, a ausência de prestação das informações complementares exigidas, levam a concluir pela não comprovação da hipossuficiência econômica alegada. Portanto, em vista da ausência de demonstração da condição de hipossuficiência, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu RANDER ROGÉRIO GUIMARÃES e concedo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora